Tribunal: TJDFT
Processo: 0006316-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ART. 42 DA LAD. ADEQUAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER ANALISADAS EM CONJUNTO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NATUREZA OBJETIVA DA MAJORANTE. MANUTENÇÃO.
I – No caso, considerando a forma de transporte da droga e o local em que seria difundida – estabelecimento prisional – a quantidade e natureza merece valoração diversa do que em casos de mercancia nas ruas e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.
II – A quantidade e natureza da droga são elementos que devem ser analisados em conjunto, como circunstância judicial única, devendo verberar somente um aumento na primeira fase da dosimetria.
III – A prática de tráfico em estabelecimento prisional é majorante de natureza objetiva, ou seja, basta que o delito ocorra próximo ou nas dependências do local para que esteja configurada.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.